Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. O presente recurso limitou-se a reiterar de maneira genérica a viabilidade da sucessão processual após a extinção regular da empresa executada, sem abordar especificamente a incorreção dos fundamentos da determinação de intimação sobre a retomada do curso da prescrição intercorrente.

2. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.